Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. PETIÇÃO NÃO ANALISADA PELO JUIZ. JULGAMENTO DE MÉRITO PREMATURO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

1. A falta de apreciação dos pedidos formulados pela Defensoria Pública para a localização da ré acarreta o cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

2. O art. 256 do CPC estabelece a possibilidade de citação editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré, de modo que, demonstrado nos autos que não foram esgotadas as diligências no sentido de sua localização para citação pessoal, constata-se vício na citação por edital, levando à decretação da nulidade do ato citatório, e, por conseguinte, dos atos que se seguiram.

3. Deu-se provimento ao recurso.